Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 estabelece que, “[...] não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”.
2. No caso dos autos, o cumprimento de sentença teve início em outubro de 2017 sem que se localizem bens passíveis de penhora da devedora, que se encontra em processo de recuperação judicial.
3. As razões recursais apontam para possível erro de procedimento do juízo de origem, que não poderia ter julgado extinto o feito sem que antes determinasse a suspensão processual pelo prazo de 01 ano ou mesmo permitisse o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor, como a desconsideração da personalidade jurídica.
4. A natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4o, do da Lei n. 9.099/95, como realizada neste feito, equivale ao arquivamento, podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, e não se tenha operado a prescrição intercorrente.
5. Portanto, irretocável a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
6. A incidente de desconsideração da personalidade jurídica depende de prévio requerimento formulado pelo credor, conforme dispõe o art. 133 e seguintes do CPC. Não cabe ao órgão revisor, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição, se pronunciar quanto ao cabimento ao não do incidente, sem que antes o credor formule seu pedido ao juízo onde se dá o cumprimento de sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 600,00, ficando a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.